Tribunal: TJES
Processo: 0004869-17.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004869-17.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSIANI STEM LOUSADA
APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS COM POSSE QUALIFICADA PARA USUCAPIÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO SUPOSTAMENTE SUCESSOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Josiani Stem Lousada contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta em face do Banco Bradesco S. A. e do Banco Econômico S. A. (em liquidação extrajudicial), visando à declaração de nulidade do contrato de compra e venda de imóvel arrematado em leilão, por vício do objeto, com consequente indenização por danos materiais e morais. A autora alegou que o imóvel adquirido encontrava-se ocupado há mais de 23 anos por terceiros, cuja posse foi posteriormente reconhecida judicialmente como apta à usucapião, o que tornaria o objeto da venda inidôneo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (
I
) definir se o Banco Bradesco S. A. possui legitimidade passiva para responder pela indenização decorrente da nulidade do negócio jurídico; e (
II
) estabelecer se o contrato de compra e venda celebrado com o Banco Econômico S.A. em Liquidação é nulo por vício do objeto e, em caso positivo, se são devidos danos materiais e morais à adquirente do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.
O Banco Bradesco S.A. não figura como parte legítima para responder pelos vícios do imóvel alienado, pois não houve demonstração de que o ativo correspondente ao bem em questão tenha sido transferido à sua responsabilidade no processo de sucessão empresarial, tampouco ocorreu sucessão universal entre as instituições financeiras.

4.
A venda foi realizada pelo Banco Econômico S.A. em Liquidação, que manteve sua personalidade jurídica e patrimonial, sendo, portanto, o único responsável por vícios do negócio jurídico ou por eventual evicção.

5.
A aquisição do imóvel em leilão público, mesmo com cláusula de assunção de risco quanto à desocupação, não exclui a responsabilidade do alienante nos casos de evicção, nos termos do art. 447 do Código Civil.

6.
A posse exercida por terceiros antes da arrematação já havia preenchido os requisitos legais para usucapião, configurando vício insanável do objeto e tornando o negócio nulo nos termos do art. 166, II, do Código Civil.

7.
A cláusula contratual que transfere à compradora o encargo de desocupação não pode ser interpretada como renúncia à garantia contra evicção por usucapião, especialmente quando o alienante tinha ciência da situação e não informou adequadamente a adquirente, violando os deveres de boa-fé objetiva e de informação.

8.
Reconhecida a nulidade do negócio jurídico, impõe-se o retorno ao status quo ante, com restituição integral dos valores pagos pela apelante.

9.
A frustração da legítima expectativa de aquisição de imóvel em razão de vício anterior à compra, aliado ao dano financeiro relevante, caracteriza violação a direitos da personalidade, sendo cabível a reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
10
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A inexistência de sucessão universal entre instituições financeiras impede a responsabilização do suposto sucessor por vícios não comprovadamente transferidos nos contratos de cessão de ativos e passivos.

2.
A alienação de imóvel com posse consolidada por terceiros apta à usucapião caracteriza vício do objeto e enseja a nulidade do contrato, mesmo que firmado em hasta pública.

3.
A cláusula de assunção do risco de desocupação não afasta a responsabilidade do alienante pela evicção decorrente de usucapião já consolidada.

4.
A omissão do alienante quanto ao risco real de perda da propriedade por usucapião viola os deveres de boa-fé objetiva e de informação, gerando dever de indenizar por danos materiais e morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELA
ÇÃO CÍVEL N. 0004869-17.2018.8.08.0021.

APELANTE: JOSIANI STEM LOUSADA.

APELADOS: BANCO BRADESCO S. A. E BANCO ECONÔMICO S. A. (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL).

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Josiani Stem Lousada interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 13080891, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital – na ação ordinária ajuizada em face do Banco Bradesco S. A. e Banco Econômico S. A. (em liquidação extrajudicial), que julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial.

Conforme exposto no relatório da primeira sentença, que restou anulada por este egrégio Tribunal de Justiça,

“
Alega a autora [na petição inicial], em síntese, que adquiriu em 28/10/2014, por intermédio de um leilão realizado pelo BANCO BRADESCO S. A., um imóvel tipo casa, QD 10, LT 03, Rua 20 de janeiro, antiga Rua Nove, nº 03, no loteamento Itapebussu, nº 682, Bairro Itapebussu, Guarapari-ES, no valor de R$75.520,00 (setenta e cinco mil quinhentos e vinte reais).

Entretanto, alega a requerente que foi surpreendida com a sentença proferida nos autos da ação de usucapião nº 0004822-14.2016.8.08.0021, na qual o Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari declarou usucapido o referido imóvel em favor de Ellen Sster Silva Souza.

Destarte, afirma JOSIANI STEM LOUSADA que adquiriu, de boa-fé, objeto inidôneo, razão pela qual pugna pela declaração de nulidade do negócio jurídico.”

Nas razões do recurso (id 13080892) alegou a apelante, em síntese, que: 1) “no momento da realização do leilão (28/10/2014), o imóvel já estava ocupado por José Antônio Bravim e Ellen Ester Silva Souza, há mais de 23 (vinte e três) anos, todavia, sem qualquer medida antecedente de desocupação por parte do Banco requerido. Situação que, por óbvio, era de desconhecimento da recorrente”; 2) “Ou seja, na verdade, o objeto vendido à recorrente não estava apto a ser negociado, eis que já alcançado há anos pela prescrição aquisitiva ocorrida em razão da desídia do Banco recorrido”; 3) “Nesse contexto, deve ser levado em consideração que a cláusula décima primeira do instrumento de compra e venda firmado entre as partes imputou à compradora/consumidora, uma obrigação inatingível, uma medida inócua e fantasiosa para a suposta efetivação de um negócio jurídico nulo”; 4) “Efetivamente a recorrente tinha conhecimento que o imóvel estava ocupado, porém não se esperava que a ocupação já tivesse dado direito ao ocupante de obter mediante usucapião, a propriedade do bem”; e 5) “Verifica-se, in casu, uma situação excepcional em que o agir do Banco requerido, inquestionavelmente, atingiu valores eminentemente morais da recorrente, fazendo surgir o dever de reparação”.

Requereu o provimento do recurso “devendo o recorrido ser condenado a indenizar a recorrente pelos danos que lhe foram causados, tanto de origem material, quanto extrapatrimonial”.

Inicialmente, verifica-se que a primeira sentença proferida (fls. 247-53vº), embora posteriormente anulada por esta colenda Câmara (id 8319935) por vício de impedimento, havia reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S. A. A nova sentença (id 13080891), ora recorrida, ao julgar a lide improcedente, foi omissa quanto a este ponto.

O venerando acórdão que anulou a primeira decisão o fez, como dito, por motivo formal (impedimento), devolvendo ao juízo de origem a integralidade da análise da causa. Caberia ao novo magistrado, portanto, reexaminar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contestação pelo mencionado banco.

Na petição inicial, a autora sustentou a legitimidade passiva do Banco Bradesco S. A., sob a justificava que teria ele adquirido “todo ativo e passivo do Banco Econômico”.

Conforme se observa dos documentos juntados aos autos, o negócio jurídico de compra e venda objeto da controvérsia (fls. 17-22) foi formalizado exclusivamente entre a autora e o Banco Econômico S. A. (em liquidação extrajudicial).

É importante observar que o mencionado banco manteve a sua personalidade jurídica e patrimonial distinta, mesmo em sucessivas operações societárias e financeiras, sendo o único responsável, como alienante, pelo vício do objeto ou pela evicção que recaiu sobre o bem. A alegação de sucessão ou responsabilidade solidária do Banco Bradesco S. A. em decorrência da compra e venda de ativos e passivos de algumas operações do Banco Econômico não se estende automaticamente para abarcar a responsabilidade pela inidoneidade de um bem específico alienado por ele, a menos que tal passivo (a garantia do imóvel específico) tivesse sido comprovadamente transferido ao Bradesco, o que não restou demonstrado nos autos.

Deste modo, a responsabilidade civil e contratual decorrente da evicção do imóvel, ou da nulidade do negócio jurídico por inidoneidade do objeto, deve recair única e exclusivamente sobre o alienante direto no momento da arrematação, no caso, o Banco Econômico S. A.

Nesse mesmo sentido, segue entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BANCO BRADESCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO UNIVERSAL. NÃO OCORRÊNCIA. ATIVOS E PASSIVOS. TITULARIDADE. VERIFICAÇÃO EM CADA CASO CONCRETO. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS. CONSERVAÇÃO. 1. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o Banco Bradesco é parte legítima para integrar o polo passivo do cumprimento de sentença exarada nos autos de ação de cobrança proposta contra o Banco Econômico. 3. A jurisprudência desta Corte firmou posicionamento no sentido de não reconhecer a ocorrência de sucessão universal entre instituições financeiras que celebram contrato de compra e venda de ativos e passivos sob as regras do Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER). 4. Inaplicabilidade da teoria da aparência, sendo necessária a verificação da titularidade dos ativos e passivos em cada caso, de acordo com o contrato de compra e venda de ativos e assunção de direitos e obrigações, aliado aos demais meios de prova admitidos. 5. Hipótese em que, a partir da análise das cláusulas do "Contrato de Compra e Venda de Ativos e Assunção de Passivos, Opção de Compra de Bens, Cessão de Direitos Contratuais e Outras Avenças", firmado entre o Banco Econômico e o Banco Excel, o Tribunal de origem manteve o Banco Bradesco no polo passivo do pedido de cumprimento de sentença ao fundamento de que houve a transferência de todos os ativos e passivos referentes a "Depósitos de Poupança". 6. Peculiar situação dos autos em que o negócio celebrado entre as instituições financeiras, sob a disciplina das normas aplicáveis ao PROER, foi realizado em 12/4/1996, quase 6 (seis) anos depois do encerramento da conta-poupança mantida pela autora perante o Banco Econômico. 7. Transferência de ativos e passivos referentes a "Depósitos de Poupança" que contemplou apenas os depósitos existentes à época do negócio celebrado em 12/4/1996, expressamente identificados em moeda corrente. 8. Não se admite o redirecionamento da execução contra pessoa jurídica distinta daquela que, de fato, assumiu os ativos e passivos específicos do Banco Econômico S.A., senão pela via da desconsideração da personalidade jurídica, observados os requisitos do art. 50 do Código Civil. 9. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1.879.166; Proc. 2019/0178726-6; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 27-04-2021; DJE 04-05-2021)

Ressalte-se que em julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 0001952-88.2019.8.08.0021, esta colenda Câmara já havia consignado, na época, sobre a aparente ilegitimidade do Banco Bradesco S. A. para figurar no polo passivo da lide. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA VERIFICADA. RELEVÂNCIA DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR EM FACE DO AGRAVANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Muito embora o Banco Excel tenha adquirido parte dos ativos e passivos do Banco Econômico em 1996, mesmo em função de toda cadeia sucessória, ao que tudo indica, o Agravante não pode ser considerado sucessor universal de todas as obrigações do banco em liquidação, até porque, como bem observado em julgado desta Corte, mesmo após a aquisição pelo Banco Excel o Banco Econômico S/A teria conservado sua personalidade jurídica, com responsabilidade pelos ativos e passivos não transferidos na operação realizada em 1996. 2- Tal constatação afigura-se relevante, pois, observo que consta na certidão emitida pelo Cartório de Registro Geral de Imóvel de Guarapari, que o imóvel objeto da lide encontrava-se gravado em garantia hipotecária desde 1990 e, somente em maio de 2003, após processo de execução hipotecária a aquisição pelo Banco Excel , o imóvel foi adjudicado em favor do Banco Econômico S/A, portanto, em data posterior aos negócios que deram origem à sucessão acima elencada, aparentando que o Banco Bradesco não teria qualquer relação com o imóvel vendido no leilão. 3- Além da necessidade de maior dilação probatória para aferição da tese apresentada, o magistrado a quo ainda não analisou a questão da ilegitimidade passiva aqui levantada pelo Banco Agravante, razão pela qual, a análise por esta Corte de sobreposição da matéria elencada em seu recurso acarretaria a supressão de instância, prática vedada por nosso ordenamento jurídico. 4- Diante dos relevantes argumentos apresentados e, visando evitar danos irreparáveis ao Agravante, entendo, tão somente, que o Juízo de primeiro grau deve se abster de compelir o Banco Bradesco ao cumprimento da decisão que impede a cobrança das parcelas vencidas e vicendas, bem como de incluir a Agravada nos cadastros de proteção ao crédito. 5- Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199000353, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto : MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12-08-2019, Data da Publicação no Diário: 22-08-2019)

Assim,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Banco Bradesco S. A
para extinguir o feito, sem resolução de mérito, em relação a ele, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito, o cerne da controvérsia reside na validade do contrato de compra e venda de imóvel levado a leilão, sabidamente ocupado, mas cuja ocupação já havia ensejado a aquisição da propriedade por terceiro(a) via usucapião.

Conforme a narrativa fática, o imóvel foi arrematado em leilão em 28-10-2014. A sentença da ação de usucapião (fls. 61-70), consignou que a posse exercida por terceiro(a) já havia superado o prazo legal para a consolidação da propriedade antes mesmo da arrematação.

Nos termos do art. 477 do Código Civil, nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública. Embora a autora tenha adquirido o imóvel em leilão, a garantia de evicção subsiste, a menos que haja expressa exclusão do risco e este seja claramente especificado.

A venda de um bem sobre o qual pende a ameaça concreta de perda da propriedade, sobretudo por um vício cuja origem é anterior ao negócio e decorre da inércia do próprio alienante, torna o objeto contratual inidôneo.

O Banco Econômico deveria ter diligenciado e informado a compradora sobre o risco real e iminente de perda da propriedade pela usucapião, e não apenas sobre a mera desocupação.

A respeitável sentença fundamentou-se na cláusula décima primeira que imputava à apelante o ônus da desocupação, concluindo pela aplicação do art. 448 do Código Civil, que permite a exclusão da responsabilidade pela evicção via cláusula contratual.

Ocorre que o risco assumido pela adquirente se restringia à necessidade de promover as medidas para a desocupação, pressupondo a eficácia do título de propriedade do Banco.

Ao se comercializar um imóvel cuja posse de terceiros já havia gerado direito à usucapião, o recorrido não estava vendendo um mero imóvel ocupado, mas sim um objeto com vício insanável de seu próprio domínio.

A omissão do alienante em informar a fragilidade do título de propriedade, decorrente de sua própria desídia em face dos ocupantes por mais de duas décadas, violou o dever de boa-fé objetiva e o dever de informação.

A cláusula de assunção de risco na desocupação não pode ser interpretada como assunção do risco de evicção na modalidade de perda por usucapião já consolidada.

O negócio jurídico celebrado, versando sobre a venda de coisa que já se encontrava com o domínio fático consolidado em favor de terceiro, revela a inidoneidade do objeto e conduz à sua nulidade, nos termos do art. 166, inciso II, do Código Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE EVICÇÃO C/C INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Recurso do banco réu. Pleito de afastamento da responsabilidade pela evicção parcial do imóvel. Insubsistência. Terreno arrematado em leilão. Bem ocupado há cerca de 18 (dezoito) anos antes da alienação. Ação de usucapião ajuizada posteriormente à arrematação, julgada procedente. Ausência de informações no edital da hasta pública acerca da ocupação do bem por terceiros ou da existência de litigiosidade sobre a coisa. Circunstância que afasta disposição editalícia genérica de exclusão da responsabilidade do vendedor por evicção. Dever de indenizar evidenciado. Pedido de afastamento dos consectários legais desprovido de fundamentação. Sucumbência recíproca caracterizada [CPC, art. 86]. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSC; APL 0300195-36.2019.8.24.0216; Oitava Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Alex Heleno Santore; Julg. 17-09-2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE EVICÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Prazo prescricional decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil. Termo inicial que corresponde à data da perda efetiva do bem arrematado, que corresponde ao trânsito em julgado da ação de usucapião. Considerando que a presente demanda foi ajuizada pouco mais de um ano após o trânsito em julgado da ação de usucapião, não há que se falar em prescrição. Preliminar rejeitada. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE EVICÇÃO. Insurgência contra r. Sentença que reconheceu a evicção e condenou o requerido à indenização material. Impossibilidade de acolhimento da pretensão recursal. Imóvel arrematado em leilão pelo autor. Ação de usucapião ajuizada posteriormente ao arremate e julgada procedente. Edital que mencionou apenas a existência de invasores e a responsabilidade do arrematante pela desocupação. Informação insuficiente para caracterizar a ciência do adquirente sobre possível litigiosidade da coisa. Evicção caracterizada. Exegese do art. 405 do CC. Valor da condenação que corresponde ao prejuízo decorrente da evicção. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1041683-56.2017.8.26.0114; Ac. 17279938; Campinas; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Marcondes; Julg. 24-10-2023; DJESP 30-10-2023; Pág. 2201)

Declarada a nulidade do negócio jurídico, as partes devem retornar ao
status quo ante
.

A consequência lógica é o ressarcimento integral dos valores despendidos pela apelante para a aquisição do bem.

O valor de R$ 52.580,89 (cinquenta e dois mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos), gasto com a aquisição, encontra-se comprovado nos autos e não foi objeto de controvérsia específica pelo apelado.

Portanto, o pleito de indenização por dano material deve ser acolhido.

O dano moral decorre da frustração da legítima expectativa da apelante na concretização do negócio jurídico e na aquisição do imóvel.

A conduta negligente do Banco recorrido, ao alienar um imóvel sobre o qual o direito de terceiro já estava consolidado pela prescrição aquisitiva, ultrapassa o mero aborrecimento e gera grave perturbação emocional e financeira à adquirente.

A perda do bem após o investimento significativo demonstra a angústia e a frustração sofridas, mormente em se tratando de aquisição de imóvel, que normalmente envolve planejamento e expectativa de estabilidade.

Na aferição do
quantum
indenizatório, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter punitivo, pedagógico e compensatório da medida, e considerando que o valor deve coibir a repetição de condutas semelhantes pela instituição financeira, sem levar ao enriquecimento sem causa da apelante, mostra-se adequada a fixação da indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Posto isso,
dou

provimento

ao recurso para reformar a respeitável sentença a fim de declarar a nulidade do negócio jurídico de compra e venda do imóvel realizado entre as partes e condenar o Banco Econômico S. A. (em liquidação extrajudicial) ao pagamento de: 1) indenização por dano material no valor de R$ 52.580,89 (cinquenta e dois mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta e nove centavos), corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora legais desde a citação; e 2) indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora legais a partir da citação.

Considerando a exclusão do Banco Bradesco S. A. da lide, condeno a recorrente ao pagamento de honorários em favor do patrono dele, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, em razão do deferimento da justiça gratuita.

Condeno o apelado (Banco Econômico S. A. em Liquidação extrajudicial) ao pagamento das custas processuais e dos honorários em favor do patrono da apelante, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.